Tribunal: STF
Processo: RE 1582080
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXCEPCIONAL CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do Regimento Interno dessa egrégia Corte de Justiça, “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 2016). §1º O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. 1.2. Não se configura a necessidade de reunião de processos quando as ações são propostas por partes diversas, envolvendo distintas relações jurídicas, não havendo entre os pedidos relação de prejudicialidade, caso em que não se aplica os institutos da conexão e prevenção recursal. 2. Eventual pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3º do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita. 3. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital. Precedente vinculante (RE 632853) – Tema 485/STF. 4. Situação concreta em que a assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente vício gramatical, devendo ser anulada a questão. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que “a atual jurisprudência do STF entende que o controle judicial envolvendo correção de questões de concursos público se limita ao juízo de compatibilidade entre a questão em si e o conteúdo programático previsto no edital do certame”. 



    Afirma que no caso dos autos “a Autora não questiona a compatibilidade entre o conhecimento teórico exigido nas questões que pretende anular e o conteúdo programático indicado no edital do certame. Em verdade, o que ela discute é uma suposta dissonância entre o gabarito da Banca Examinadora e a norma culta da língua portuguesa”, o que não se mostra possível de acolhimento, a teor do que dispõe a tese do Tema 485 da Repercussão Geral.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos ao STF.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No voto condutor do acórdão atacado, a Corte de origem concluiu pelo provimento parcial do recurso da parte autora consignado que, “[n]o caso examinado, afere-se que a questão nº 05 da prova realizada pela demandante, aplicada no concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário em Saúde – (ACS), padece de erro grosseiro a autorizar controle judicial de legalidade”.



    Ambas as Turmas da Suprema Corte, em recentes julgamentos, tem assentado que diante de erro grosseiro e caracterizada patente ilegalidade mostra-se cabível a intervenção judicial na aferição da correção de questão de concurso público, bem como que para divergir do entendimento firmado no Tribunal de origem seria necessário o reexame dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”. 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. (RE 1484569 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1509644 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1476695 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10-09-2024)



    Aplicando essa orientação em caso análogo ao dos autos, que tratou da mesma questão do concurso prestado pela parte autora, ora recorrida, destaca-se a seguinte decisão: RE nº 1.570.931/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 3/10/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente